Tribunal: TJSP
Processo: 1002154-88.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – ANULAÇÃO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXIGIBILIDADE – DESCONTOS MENSAIS – RESSARCIMENTO DEVIDO – REPETIÇÃO, PORÉM, SIMPLES E NÃO EM DOBRO, POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.